Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703985-41.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. EXPLORAÇÃO DE CAPACIDADE DE SATÉLITE. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. INEXISTENTE. ATIVIDADE-MEIO. SERVIÇO SUPLEMENTAR. ICMS. INEXIGIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. GASTOS COM O PROCESSO. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, pelo que resta inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determinam o Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste Tribunal. 1.1. Tendo em vista que o pedido de tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não deve ser conhecido, por inadequação do procedimento. Recurso parcialmente conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que os serviços de habilitação, instalação, disponibilidade, assinatura (enquanto sinônimo de contratação do serviço de comunicação), cadastro de usuário e equipamento, entre outros serviços, que configurem atividade-meio ou serviços suplementares, não sofrem a incidência do ICMS, conforme julgamento do REsp 816.512/PI, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 3. Conforme regulamento dos serviços de telecomunicações da ANATEL (Resolução no 73/1998 da ANATEL), o serviço de provimento de capacidade de satélite não constitui serviço de telecomunicações. 3.1. Tal disposição aponta para o fornecimento considerado como atividade-meio para a etapa seguinte (a prestação de serviços de comunicação), que é a atividade fim dos exploradores de comunicação, os quais devem arcar com o tributo pelo serviço prestado: a oferta de comunicação, nas diversas plataformas utilizadas para a transmissão de mídia. 4. A empresa que explora a capacidade de satélite, funciona como meio para as entidades que possuem concessão, permissão ou autorização explorarem serviços de telecomunicação, sendo as últimas contribuintes do ICMS. 5. Restando demonstrado nos autos que empresa autuada detinha apenas autorização para exploração de satélite, e não para telecomunicação (que exige autorização específica), conforme se denota do Termo de Autorização e também declarações emitidas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, ressai impositivo o afastamento da cobrança do ICMS. Precedentes. 6. Incabível o deferimento do pedido de indenização com os gastos despendidos para a defesa no processo judicial, uma vez que são inerentes ao próprio direito de defesa das partes que buscam o Poder Judiciário para resolver seus conflitos. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, inciso III, da LC 87/96, 60 da Lei 9.472/97, 110 e 111, ambos do CTN, argumentando que normas voltadas à regulamentação do serviço de telecomunicação, expedidas pela ANATEL, de direito administrativo, não tem o condão de alterar a natureza das atividades efetivamente exercidas, bem como o conceito jurídico atribuído ao aludido serviço. Aduz que verificada a transmissão de dados via satélite, impõe-se a incidência do ICMS, independentemente do conceito atribuído pelas normas expedidas pela ANATEL; c) artigo 85, §§2o e 3o, pugnando pela redução da verba honorária sucumbencial. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta ofensa aos artigos 155, inciso II, §2o, inciso XII, alínea “d” e 146, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, inciso III, da LC no 87/96, 60 da Lei no 9.472/97, 110 e 111, ambos do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030